Tribunal: TJSP
Processo: 1072818-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Corretagem – Cobrança.
Respeitável sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando ter direito ao recebimento dos honorários de venda, em razão de previsão na avença de assessoria imobiliária, no sentido de que quaisquer dos potenciais interessados presentes na lista fornecida pela autora à requerida que apresentasse proposta de aquisição em até 12 meses contados da data do

Ementa:
APELAÇÃO – Corretagem – Cobrança.
Respeitável sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando ter direito ao recebimento dos honorários de venda, em razão de previsão na avença de assessoria imobiliária, no sentido de que quaisquer dos potenciais interessados presentes na lista fornecida pela autora à requerida que apresentasse proposta de aquisição em até 12 meses contados da data do término do período de exclusividade e se efetivasse a transação de venda/permuta a partir de tal proposta, a corretagem seria devida integralmente.
Considerando que os "Potenciais Interessados" são aqueles aos quais a autora apresentou o imóvel e dentre eles consta a empresa Mobius Life Science; e que a compra foi efetivada pela sócia desta empresa, BR Invest Administração e Participação, dentro do período de 12 meses contados da data do término do período de exclusividade, devida a remuneração integral à autora, de 3% sobre o valor da negociação, mas referente aos quatro (04) imóveis que abrangem o objeto da contratação (matrículas 35.131; 13.235; 13.244; e, 13245, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Pinhal - PR) - (p. 02 e 30).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.